Tribunal: STF
Processo: ADI 1955
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
 Estadual no 791/98,
que autoriza concessão de "Abono Especial Mensal" a todos os
 servidores da
Administração Direta do Estado. 3. Lei de iniciativa parlamentar.
 Usurpação de
competência legislativa exclusiva do Chefe  do Poder Executivo. 4.
 Violação do art.
61, § 1o, II, "a", da Constituição Federal. 5. Precedentes. 6.
 Procedência da ação.